Tribunal: TJPA
Processo: 0019854-64.2017.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO N.º 0019854-64.2017.814.0051
COMARCA DA SANTARÉM (Vara Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher)
APELANTE: DIEGO DE LIMA CARVALHO (Def. Púb.: Giane de Andrade B.Lima)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
APELAÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. ANÁLISE ERRÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. INOCORRÊNCIA. PENA-BASE MANTIDA.
1. O afastamento da pena-base do mínimo legal somente é autorizado mediante a fundamentação dos vetores negativos presentes no art. 59 do CP. Tendo o Julgador negativado a
culpabilidade e as circunstâncias do crime
, com base em elementos concretos presentes nos autos e, fixando a pena-base consoante os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, inexistem reparos a serem formulados na dosimetria.
2. Recurso conhecido e negado provimento.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 8ª sessão ordinária de Plenário Virtual do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida entre os dias 08 e 16 de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
DIEGO DE LIMA CARVALHO
, contra a r. sentença prolatada pelo D. Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Santarém, que o condenou à pena de
9 (nove) meses de detenção
,

pelo tipo do art. 129, §9º do CP, a ser cumprida inicialmente em
regime

aberto
.

Consta dos autos que, no dia 05/11/2017, por volta das 20h:30min, a vítima estava com o agressor e filha do casal retornando para casa, quando Diego, com sintomas de embriaguez, começou a acelerar o carro, tendo a ofendida solicitado que ele reduzisse a velocidade, oportunidade em que ele passou a injuriá-la de ¿vagabunda, puta, não tem nada, não vale nada¿ (textuais).

Ato continuo, o acusado falou que ¿ia se matar e matar todos naquela hora¿ (textuais), ocasião em que começou a dirigir em ¿zig zag em direção a ponte do Urumari. Na oportunidade, a noticiante segurou o volante do carro, para passar sobre a ponte, puxando o freio de mão do carro, desligando-o. Logo após, o agressor desferiu um tapa na boca da vítima e, posteriormente, puxou seus cabelos e bateu na mão da vítima, sendo por tais fatos denunciado por violação ao art. 129, §9º e art. 147, do CP c/c art. 7, I, II e V da Lei nº 11.340/2006.

Após regular instrução, o magistrado julgou procedente a acusação, condenando o réu nas penas acima delineadas.

O réu interpôs Apelação Criminal e, em suas razões (fls. 38-45), a Defesa pleiteou pela redução da pena-base, com sua fixação no mínimo legal de 03 meses de detenção.

Em contrarrazões (fls. 46-51), a Promotoria manifestou-se pelo conhecimento e total improvimento do recurso.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, oportunidade em que determinei a remessa ao
custos legis
para exame e parecer (fl. 55).

A Procuradora de Justiça
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
pronunciou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 57-59).

O feito retornou ao meu gabinete, concluso, em 01/04/2019.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do presente apelo.

O mérito do presente recurso cinge-se em questionar a dosimetria da pena, especificamente, sua primeira fase, na qual o Julgador afastou a pena-base do mínimo legal em 08 (oito) meses, por considerar a culpabilidade, circunstâncias do crime e comportamento da vítima, vejamos o trecho da sentença na parte objurgada:
Culpabilidade
do réu é gravíssima, na medida em que atingiu a vítima dentro do veículo, na presença da filha, revelando não ter respeito pela família.
(...)
Circunstâncias
são desfavoráveis, ante o risco efetivo de morte criado em relação à vítima e à sua filha, dirigindo de forma perigosa, em estado de embriaguez voluntária, agredindo a companheira quando ela tentou tomar o controle do carro.
(...)
Comportamento da vítima
não contribuiu para o delito.

De plano, destaco que não assiste razão a defesa.

Quanto a valoração atinente a
culpabilidade
prevista no art. 59 do CP, imperioso ressaltar, como ensina Guilherme Nucci, que ¿
na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada

como elemento do crime. No máximo, passa-se à verificação da
intensidade
do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave).¿
1
1

In casu,
sua valoração negativa é medida que se impõe, mantendo-se escorreita a fundamentação do magistrado
a quo
, sendo insubsistente a alegação da defesa de que a circunstância em voga foi aquela própria do tipo penal, pois o Julgador aferiu o grau de reprovabilidade da conduta dentro do contexto em que foi cometido o delito, abordando-se em sua análise toda a realidade em que os fatos aconteceram.

Isto porque, o delito objurgado não decorreu de motivação idônea, ao revez, foi oriundo de embriagues voluntária do agente. O fato dele ¿não lembrar dos fatos¿, jamais o eximirá da responsabilidade por eles, tendo praticado os atos de violência da presença da filha e, independente das vias de fato terem ocorrido somente naquela oportunidade, mas as discussões e brigas eram frequentes, tornando tal circunstância desfavorável ao agente.

Atinente às
circunstâncias do crime
, a doutrina conceitua que:
¿(...) entendem-se todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não definidos na lei penal. Compreendem, portanto, as singularidades do próprio fato que ao juiz cabe ponderar. Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como (...) o local da ação delituosa (...), as condições e o modo de agir (...)
¿. (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Editora Jus Podivm. 10ª edição, revista, atualizada e ampliada: p. 157-158).

Atento a esta baliza legal, entendo que os fatos descritos na inicial permitem a valoração negativa do crime, uma vez que o apelante utilizava de direção perigosa para ocasionar temor na vítima, acelerando o veículo e dirigindo em zigue-zague, e, portanto, necessária prevenção, motivo por que mantenho a valoração deste vetor de forma negativa.

Entendo, pois, certeira a valoração dos critérios do art. 59, do CP, feita pelo julgador, de onde demonstrou de forma expressa a constância de aspectos desfavoráveis aos réus, tornando irrepreensível a questão, pois atento aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção do crime, sendo cediço que basta uma circunstância judicial desfavorável para que a pena base seja afastada do mínimo permitido e, sendo esta a hipótese dos autos, não há motivo para qualquer reforma, na esteira do disposto na Súmula nº 23 do E. TJE-PA.

Desse modo, a fixação em 08 meses acima do mínimo legal, evidencia o atendimento aos requisitos da proporcionalidade e razoabilidade.

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 16 de junho de 2020.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

1
NUCCI, Guilherme de Souza.
Individualização da pena.
7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154.

1